Tribunal: TJSP
Processo: 2090594-31.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2090594-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DO FORO DE JUNDIAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090594-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.720
Cautelar Inominada no 2090594-31.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de JUNDIAÍ
2a Vara Criminal
Requerente: PROMOTOR DE JUSTIÇA OFICIANTE JUNTO À 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Recorrido: MM. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ
Insurge-se o Ministério Público, ora requerente,
contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí que, sob o argumento de que “o tempo de prisão provisória (que
não poderá superar eventual pena privativa a ser cominada para o caso de
condenação)”, concedeu “ex officio a Carlos Alberto Bianchi os benefícios da
liberdade provisória, mediante o compromisso de comparecimento aos
demais atos do processo, pena de sua revogação” (fls. 149-150).
Sustenta, inicialmente, que as circunstâncias que
determinaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva ainda
subsistem, não tendo sido alteradas por qualquer elemento fático ou
jurídico. Esclarece que o auto de prisão em flagrante delito encontrava-se
formalmente em ordem e, havendo indícios suficientes da autoria e
materialidade delituosas, houve conversão em prisão preventiva por
ocasião da realização da audiência de custódia (fls. 72-74) e
oportunamente, oferecimento da respectiva peça acusatória (fls. 96-
99). Houve pedido de concessão de liberdade provisória com parecer
desfavorável da Promotora de Justiça (fl.110), sendo então indeferido
o pedido (fl. 113). Entretanto, posteriormente, o juízo, sob o
argumento de que o tempo de prisão provisória, que não pode superar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090594-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
eventual pena privativa a ser cominada para o caso de condenação,
concedeu o livramento “ex officio”. Aduz que, das hipóteses previstas
no artigo 302 do Código de Processo Penal, não se constata a
existência daquela invocada pelo magistrado para conceder “ex
officio” a liberdade provisória em favor do ora recorrido. Afirma que o
recorrido é reincidente específico e registra péssimos antecedentes
criminais, revelando-se por isso ainda mais temerária a decisão
exarada. Sustenta que a decisão se fundamenta no excesso de prazo,
contudo, não há procrastinação do feito com diligências inúteis ou
protelatórias,
mas
demora
absolutamente
justificada
pelas
circunstâncias da pandemia contra as quais o juízo nada pode fazer.
Por fim, pugna pela aplicação de efeito suspensivo à decisão recorrida
até apreciação do mérito da impugnação, objeto de recurso próprio
(fls. 1-8).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que Carlos
Alberto Bianchi foi preso em flagrante delito, em razão da prática
criminosa prevista no artigo 147 do Código Penal e nos termos da Lei
11.340/06, porque no dia, hora e local dos fatos, ameaçou por palavra e
causar mal injusto e grave a Maria Rosa dos Anjos Rodrigues, sua ex-
companheira, tudo em contexto de violência de gênero fundamentada no
desequilíbrio de forças na relação entre homem e mulher, e na
sobreposição poder de dominação sobre a vítima.
Insurge-se o digno representante do Ministério
Público contra a decisão judicial que deferiu liberdade provisória nesses
autos do processo crime. O fundamento do pedido, dentre outros, é de que
a custódia provisória do recorrido constitui imperativo de garantia da
ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos contra
a vítima, acautelar o meio social e, em última análise, a própria
credibilidade da justiça.
Observe-se, pois, somente dessa situação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090594-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inexistência de certeza do direito reclamado.
Inegavelmente, a imputação delituosa que se faz
contra o ora requerido é grave. Entretanto, a partir do crime assim
realizado, não se pode retirar a ilação necessária de que, em liberdade,
virá a praticar outros delitos da mesma natureza. Não há evidência, a
partir de qualquer informação no processo, autorizando essa conclusão.
Aliás, para garantir a incolumidade da vítima, determinou o juízo, na
mesma decisão ora combatida, medida protetiva consistente em proibição
de qualquer tipo de contato entre o requerido e a vítima.
É certo que a Lei 12.403/11 trouxe profundas
modificações ao sistema processual penal relativamente às medidas
cautelares, a concessão de liberdade provisória e fiança, tornando a prisão
cautelar uma medida de exceção (extrema ratio da ultima ratio), porquanto
o artigo 319, do CPP, elenca rol de medidas postas à disposição do
magistrado
como
alternativa
ao encarceramento. Contudo, a lei
processual penal prevê no artigo 282, §4o “No caso de descumprimento de
qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante
requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso,
decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).” (grifei).
Saliente-se,
ademais,
a
possibilidade
de
o
processo não resultar, ao final, em privação da liberdade do acusado,
devido à extensão da possível pena fixada e, assim, a prisão preventiva
mantida por prazo superior ao razoável pode consistir em imposição de
medida mais gravosa, do que se permite à própria sanção penal ao ilícito
denunciado. É intuitivo que a prisão processual, portanto, de natureza
acautelatória, não deva assumir maior carga de restrição à liberdade do
que o resultado possível à condenação. Prisão preventiva é exceção e se o
próprio delito é tido na lei como sujeito a pena determinada onde a
lesividade da conduta é posta em proporção com a gravidade necessária
da pena, para reestabelecimento do direito violado
impor prisão
processual por período superior ao que a pena permite, é ir além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090594-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
princípio da culpabilidade, onde o processo meio para a apuração desta
supera em lesividade o próprio fato delituoso imputado ao réu.
Ademais disso, em resguardo da liberdade, onde
se deva considerar, também, o princípio da proporcionalidade da pena, o
juiz pode e deve agir mesmo sem provocação. A norma do artigo 654, § 2o,
do CPP, ao prever a concessão de habeas corpus de ofício; aquelas
contidas no artigo 310, I e III do mesmo estatuto, permitindo liberdade
provisória quando indevida a prisão preventiva e a norma cogente do
artigo 321 do mesmo Codex, dispondo nesse mesmo sentido, todas
revelam que o juiz tenha o dever de agir de ofício nessas situações, pena
de violar o direito do imputado, o que é ofensivo à sua dignidade.
Portanto, se a decisão proferida no juízo de origem
não pode ser acoimada de teratológica e foi fundamentada, insurgindo-se
o requerente contra o argumento utilizado pelo magistrado, não se permite
afirmar a certeza do direito da acusação à prisão preventiva do acusado e
não é por outro motivo que o Código de Processo Penal, ao estabelecer
como recurso apropriado, aquele decorrente do artigo 581, inciso V, para
ele não permitiu efeito suspensivo. Na controvérsia acerca do direito à
liberdade, a lei tomou partido desta, preferindo que o réu aguarde solto,
até que se julgue o recurso.
Não
se
vislumbra,
portanto,
ao
combativo
representante do Ministério Público o direito à obtenção daquilo que a lei
não autoriza. Deve sujeitar-se ao efeito normal do recurso, sendo incabível
que, através de medida cautelar inominada, se possa deferir providência
que a lei processual não permite.
Não se olvida que decisões em sentido contrário já
foram proferidas. Contudo, a criação pretoriana reconhecendo direito ao
efeito suspensivo de recurso, onde a lei o nega expressamente fazendo-o
em resguardo ao ius libertatis, não é compatível com o pressuposto da
medida que ora se lança mão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2090594-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em face desses motivos, carece o digno requerente
do direito reclamado, pelo que não se conhece da presente medida
cautelar inominada.
Figueiredo Gonçalves

relator